Tribunal: STF
Processo: AI 860814
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Militar. Revisão de proventos. Reenquadramento. 3. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 4. Reexame fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.